Tribunal: STF
Processo: RE 91232
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECONHECIDO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NOS TERMOS DO CONTRATO
E ALCANCARAM O OBJETIVO NELE VISADO, DESCABE SUA ANULAÇÃO,
PORQUE NO INSTRUMENTO FALTARIA A ASSINATURA DE UM DOS DIRETORES
DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUE SE CONTEM NO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 152 DO CÓDIGO CIVIL.
2. OMISSAO DO ACÓRDÃO. SE FOI SUPRIDA, ATRAVÉS DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE REJEITADOS, NÃO HÁ QUE FALAR EM NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 532, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS.